Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-72.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-72.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – OBSCURIDADE – RETORNO AO STATUS
QUO ANTE
– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Weverson Andrade de Souza
, em face do acórdão extraído do julgamento das apelações, que à unanimidade, deu provimento ao recurso das
Lojas Americanas S/A
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do autor.

O embargante aponta a necessidade de sanar omissão no acórdão, quanto ao pedido restituição do seu aparelho celular, que está em posse da embargada e até o presente momento, não fora devolvido.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 57164985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, o embargante sustenta a omissão no acórdão quanto a devolução do seu celular, que ficou na posse da embargada para a constatação do vício do produto e não foi devolvido até o presente momento.

Por outro lado, em sede de contrarrazões a embargada aduz que fora encaminhado o celular para a assistência técnica da Motorola, tendo notícias do fabricante, através de e-mail, de que fora realizada a postagem de retorno no dia 14/12/2017.

Com efeito, embora não haja omissão no voto condutor, posto que o tema de devolução do aparelho celular não foi objeto de insurgência recursal, entendo por bem, melhor aclarar o ponto questionado, por se tratar de evidente consequência do julgamento de improcedência dos pedidos.

Explico.

In casu
, ficou devidamente consignado no voto condutor, que o autor, realizou a compra do aparelho celular Motorola, modelo G5xt1672 32gb Platinum, nas Lojas Americanas, tendo apresentado vício no produto, motivo pelo qual fora recebido o objeto pela empresa embargada, no dia 29/11/2017, para o encaminhamento a assistência técnica.

Entretanto, ficou constatado por meio do Relatório Técnico emitido pela fabricante Motorola, através da Ordem de Serviço nº WO4582827, que o dano é decorrente de impacto ou forte pressão, sendo assim houve a perda da garantira, em razão de negligência do próprio consumidor.

Portanto, diante da culpa exclusiva do consumidor, restou afastada a má prestação dos serviços pela embargada e, por conseguinte o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor, ora embargante, afastando, por conseguinte, a condenação em indenização por danos morais e a restituição pelos danos materiais.

Assim, dando provimento ao recurso de apelação das Lojas Americanas, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

Ocorre que, a improcedência do pedido tem como consequência lógica o retorno ao status
quo ante
. Ou seja, apesar de não existir a determinação de reparação pelos danos materiais e morais pelas Lojas Americanas, compete a ela a restituição do aparelho celular para o consumidor.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE PROVIDO PARA CASSAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COROLÁRIO LÓGICO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO BANCO/AUTOR REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ/APELANTE ACOLHIDOS. 1. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. 3.
A restituição
do veículo apreendido em
razão do cumprimento da medida de busca e apreensão liminar é consequência lógica da prolação de sentença de improcedência do pedido ou extinção do feito sem resolução do mérito, já que o pronunciamento jurisdicional negativo impõe o retorno das partes ao “status quo ante”
. 4.
Nesses casos, conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, “é direito do consumidor em ver-se restituído no bem ou, na sua impossibilidade, no valor de referência
”, e, nessa última hipótese, se decorrente da “alienação extrajudicial do mesmo, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem calculado pelo valor da Tabela FIPE” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000435-69.2013.8.11.0055 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017). “ (N.U 1019452-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)

Desta forma, em que pese a alegação em contrarrazões aos embargos de declaração, de que não possui responsabilidade pela devolução do produto, razão não lhe assiste, uma vez que existe a demonstração nos autos de que recebeu o produto e, por outro lado, não há qualquer prova de que tenha o devolvido ao consumidor.

Logo, imperioso que seja determinada a devolução do produto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, foi essencial acolher parcialmente os presentes embargos, para aclarar o acórdão, no que tange a fundamentação da devolução do aparelho e, por conseguinte, ao retorno dos fatos ao status
quo ante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração,
para o fim de clarear o acórdão embargado, determinando o retorno dos fatos ao status
quo ante
, com a consequente devolução do aparelho celular adquirido pelo embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020